Tribunal: TJDFT
Processo: 0714743-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DO VEÍCULO EM SITUAÇÃO IRREGULAR. AUTOMÓVEL COM RESTRIÇÃO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA. VEÍCULO LEILOADO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. INEXISTENTES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), isto em razão de o DETRAN/DF ter leiloado como sucata, o veículo HONDA CIVIC, placa JHA 9455, Chassi 93HFA15307Z101949, com restrição judicial, pertencente à terceira pessoa devedora de crédito em favor da parte autora nos autos do processo no 2007.09.1.007060-0.
2. No recurso inominado, alega que o Detran/DF ignorou as restrições no veículo apreendido com restrição judicial para pagamento de dívida, prejudicando o recebimento do valor determinado em sentença transitada em julgado em 2007, da 1a Vara Cível de Samambaia. Alega que o Detran/DF não lhe oportunizou o pagamento das dívidas de impostos para retirada do veículo de seu depósito, praticando ato ilícito. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. Não prosperam tais pedidos. A parte autora quer que o reocrrido lhe indenize no valor de R$ 21.000,00 (vinte um mil reais), referente a veículo leiloado como sucata pertencente a terceiro, executado na Ação no 2007.09.1.007060-0.
4. Verifica-se que o veículo foi apreendido pelo DETRAN/DF em 2013, em razão de dívida de impostos e taxas, ficando no Pátio da Autarquia até 2017 quando foi leiloado.
5. Os autos carecem de provas de que houve determinação da 1a Vara Cível de Samambaia de transferência do veículo para o nome da parte autora. Não houve a demonstração documental de que a parte autora tinha intenção de pagar a dívida do veículo, embora afirme isso. Também carece de provas que o veículo valia R$ 21.000,00, até porque ficou estacionado no pátio do Dentran/DF por quase quatro anos, quando existe deterioração, razão pela qual foi vendido como sucata. Outra questão é que o recorrente poderia ter buscado o veículo ainda em 2013, quando ele foi apreendido pelo DETRAN/DF. Assim, incabível a transferência de responsabilidade à Autarquia para pagamento de dívida de terceiro, o que configuraria enriquecimento sem causa.
6. Noutro ponto, o Detran/DF não foi parte no processo no 2007.09.1.007060-0, razão por que não poderia ser obrigado a realizar a transferência do automóvel para a parte autora, bem como entregá-lo sem a devida regularização. Nesse sentido, não há indenização por danos morais e nem materiais em favor da parte autora. A sentença não merece reforma.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.